Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III – Ainda que não observado o procedimento, não haverá nulidade quando a condenação se fundar em prova diversa, advinda de fonte independente.
IV – Preserva-se a condenação do agente quando sua confissão é corroborada pelas declarações da vítima e pelas imagens do coletivo no qual o roubo aconteceu, tudo formando acervo firme e suficiente para a certeza da autoria delitiva.
V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.